Tribunal: STF
Processo: MS 39835
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Servidor público. Regime próprio de previdência social. Impossibilidade de desaposentação. Incidência do Tema nº 503 do ementário da Repercussão Geral. 



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, por meio do qual o impetrante postula o direito de computar o tempo de contribuição de aposentadoria anterior para a obtenção de aposentadoria integral no cargo atual.



    2. O impetrante, aposentado como Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) desde 1998 e atualmente ocupante do cargo de Analista Legislativo da Câmara dos Deputados (ALCD), requereu a desaposentação do cargo anterior e a averbação do tempo de serviço a ele relativo para fins de aposentadoria integral no cargo atual.



    3. O pedido foi indeferido pela autoridade apontada como coatora com fundamento no Acórdão nº 2.126, de 2018, do TCU e na impossibilidade de desaposentação reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 503 do ementário da Repercussão Geral.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a renúncia à aposentadoria no cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal para fins de aproveitamento do tempo de serviço a ele relativo no cargo de Analista Legislativo da Câmara dos Deputados, viabilizando a concessão de aposentadoria integral no novo cargo.



    III. Razões de decidir



    5. A Constituição veda a percepção de duas aposentadorias pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), permitindo apenas a opção pela aposentadoria mais vantajosa, nos termos do art. 11 da EC nº 20, de 1998.



    6. A desaposentação não tem previsão legal ou constitucional, sendo inviável a renúncia de aposentadoria para aproveitamento de tempo de serviço em novo benefício previdenciário.



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 503 do ementário da Repercussão Geral, firmou a tese de que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, sendo inviável a desaposentação.



    8. O entendimento do Tema RG nº 503 se aplica ao RPPS, pois inexiste norma constitucional ou infraconstitucional que autorize a renúncia de aposentadoria para aproveitamento do tempo de serviço em novo benefício.



    IV. Dispositivo



    9. Segurança denegada.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, §§ 9º e 12; EC nº 20, de 1998, art. 11; Lei nº 8.112, de 1990, arts. 100 e 103, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 661.256-RG/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 27/10/2016; ARE nº 1.262.435/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/08/2023; MS nº 28.711-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/11/2012.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Mesa da Câmara dos Deputados, por meio do qual a parte impetrante postula, em sede de tutela de urgência, seja “deferido o pedido liminar inaudita altera pars para determinar a suspensão dos efeitos do ato coator ora combatido, afastando a aplicação, ao presente caso, da Repercussão Geral Tema 503-STF e do Acórdão nº 2.126/2018 - Plenário/TCU”. Como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer seja “concedida a segurança, confirmando-se os efeitos da liminar, para reconhecer o direito líquido e certo (art. 40 § 9º da CF/88 e arts. 100 e 103 § 1º da Lei 8112/90) do impetrante de, ao optar pela aposentadoria no cargo de ALCD, computar o tempo de contribuição da aposentadoria anterior a ser renunciada (original), afastando-se o Acórdão nº 2.126/2018 - Plenário/TCU, por não se empregar o Tema 503-STF ao caso”.



    2. O impetrante menciona ser “Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB [cargo original]) aposentado (10.11.1998) e Analista-Legislativo da Câmara dos Deputados (ALCD [cargo de reingresso]) ativo (desde 1998), situação jurídica autorizada pela exceção contida no art. 11 da Emenda Constitucional – E.C. nº 20/98”. Sustenta, nesse sentido, que “essa janela constitucional também proíbe a percepção de duas aposentadorias, impondo ao servidor o dever de optar por uma delas. No caso, o impetrante deseja optar pela aposentadoria na carreira de ALCD [cargo de reingresso], por ser mais vantajosa, tendo protocolado na Câmara dos Deputados o processo nº 510.332/2018, no qual pleiteou ao órgão a sua aposentadoria, com a renúncia à aposentadoria de AFRFB [cargo original], para que o tempo de contribuição lá alcançado (no Ministério da Fazenda) fosse averbado na Câmara, para o fim de obtenção da aposentadoria integral”.



    3. Prossegue narrando que “a resposta final dada pela Mesa Diretora foi pelo indeferimento da aposentadoria integral, sob o argumento de que o e. Tribunal de Contas da União (TCU) entende pela impossibilidade de renúncia e utilização do tempo da aposentadoria anterior, tendo em vista aplicar também aos servidores públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) o julgamento do Tema 503 proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal e que trata exclusivamente do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), na forma expressa no Acórdão TCU nº 2.126/2018”. E na defesa de sua pretensão sustenta que “o presente caso se trata de servidor enquadrado no art. 11 da EC 20/98, sendo o dever de optar por uma das aposentadorias uma obrigação imposta pela referida emenda, não configurando desaposentação. Deveras, o servidor, ao renunciar aos proventos da aposentadoria que detém, não retorna e nem poderia retornar à atividade no cargo que ocupava, porque ele já está investido em outro cargo efetivo no serviço público e o exercício de dois cargos efetivos inacumuláveis não é permitido pela Constituição Federal”.



    4. Sustentando a inaplicabilidade, ao caso, do Tema nº 503 do ementário da Repercussão Geral desta Corte, aduz que, “em relação ao argumento de que o RPPS deve observar, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o RGPS, vale evidenciar que a permissão constitucional prevista no § 12 do art. 40 pressupõe a existência de lacuna legislativa que autorize a aplicação subsidiária do RGPS aos servidores integrantes do RPPS. A Lei nº 8.112/90 apresenta disciplinamento próprio sobre a questão do aproveitamento do tempo de serviço público para efeito de concessão de aposentadoria (art. 100 e 103, §1º da Lei 8.112/90), fundamentado em dispositivos constitucionais distintos. Não cabe, portanto, a aplicação subsidiária do RGPS, com o evidente intuito de estender aos servidores públicos a proibição constante do Regime Geral e inexistente no RPPS”. Assim, segundo arremata, “infere-se a inconstitucionalidade (violação ao § 9º do art. 40 da CF/88) e a ilegalidade (afronta aos arts. 100 e 103, § 1º, da Lei 8.112/90) da negativa da impetrada em possibilitar ao impetrante o cômputo do tempo de contribuição exercido no cargo de origem (AFRFB) para optar pela aposentadoria no cargo de reingresso (ALCD)”. 



    5. Cita precedentes em defesa de sua pretensão. Com a petição inicial, junta documentos e comprova o recolhimento das custas processuais (e-docs. 2 a 13).



    6. Por meio de decisão de 07/08/2024, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, no prazo legal, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009. Outrossim, considerando a peculiaridade do caso, determinei fosse colhida, de imediato, a manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 16).



    7. A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer opinando pela denegação da segurança. Essa manifestação foi assim ementada (e-doc. 20):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPOSENTAÇÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DA APOSENTADORIA PARA OBTENÇÃO DE NOVO BENEFÍCIO IDÊNTICO. IMPOSSIBILIDADE. RE N° 661.256-RG/SC, TEMA N° 503 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO DEMONSTRADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO CARACTERIZADO. DENEGAÇÃO DO WRIT. - Parecer pela denegação da segurança.”



    8. Notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações e juntou documentos (e-docs. 23-27). Preliminarmente, alegou litispendência com o Mandado de Segurança nº 1021648-96.2024.4.01.3400, em trâmite na 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e impetrado em desfavor do Diretor-Geral da Câmara dos Deputados. No mérito, em essência, defendeu o descabimento da desaposentação pretendida pelo impetrante, por ausência de previsão normativa e constitucional. Pleiteou a denegação da liminar e da segurança.



    9. A parte impetrante se manifestou nos autos informando ter sido extinto, por desistência, o Mandado de Segurança nº 1021648-96.2024.4.01.3400, em trâmite na 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Por isso inexistiria a litispendência alegada pela autoridade coatora. No mérito, refutou os argumentos trazidos pelo impetrado e pela Procuradoria-Geral da República. Reiterou o pedido de concessão da segurança (e-docs. 29-33).



    10. Vieram-me os autos conclusos para exame.



Análise



    11. Inicialmente, rejeito a preliminar de litispendência formulada pela autoridade coatora. Nos termos do art. 337, § 3º, do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso. De fato, quando do ajuizamento desta ação, na linha sustentada pela parte impetrada, tal situação se verificava. No entanto, por fato superveniente (desistência), a primeira ação foi extinta (e-doc. 33), remanescendo hoje, apenas, este mandado de segurança. Pode até ser questionado se de boa-fé esse proceder do impetrante (art. 5º do CPC). Objetivamente, todavia, neste momento, a primeira ação foi extinta por desistência do impetrante, não havendo se falar, assim em repetição de demanda que está em curso.



    12. Avançando no exame do mérito, delimito a controvérsia tratada nos autos: o impetrante se aposentou como Auditor Fiscal da Receita Federal em 10/11/1998, sendo que, desde 25/11/1998, passou a ocupar o cargo de Analista Legislativo da Câmara dos Deputados, ocasião em que passou a perceber, concomitantemente, os proventos da aposentadoria e os vencimentos do cargo efetivo (cargos não acumuláveis). Essa situação se mantém até o presente momento, em conformidade com o permissivo trazido no art. 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 1988, o qual assim dispõe:



    “ Art. 11 - A vedação prevista no art. 37,  § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o  § 11 deste mesmo artigo.”



    13. Já o art. art. 37,  § 10, da Constituição, traz a seguinte redação:



    “§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.”



    14. Como se apreende desses comandos constitucionais, aos servidores públicos aposentados e que, até a publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, tivessem ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, lhes assegurou, durante a ativa no segundo cargo, a cumulação dos seus vencimentos com os proventos da aposentadoria referente ao primeiro cargo, observados os limites remuneratórios. Subsiste, no entanto, a vedação à percepção de proventos de aposentadoria de ambos os cargos. Por isso aos servidores públicos que se amoldam a essa situação é franqueado o direito a optar pela aposentadoria que lhe seja mais vantajosa.



    15. Neste mandado de segurança, no entanto, o impetrante pretende obter provimento jurisdicional que lhe assegure direito não previsto em norma (constitucional e infraconstitucional) aplicável aos seu regime jurídico: requer lhe seja assegurado o direito de ser desaposentado do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, bem como lhe seja permitido averbar o tempo de serviço relativo a esse cargo no novo cargo por ele titularizado, para, nesse novo cargo, lhe ser assegurada a aposentadoria integral.



    16. Essa pretensão, todavia, não pode ser acolhida. Com efeito, como destacado pela autoridade apontada como coatora, as normas constitucionais invocadas pelo impetrante permitiram aos servidores aposentados que tivessem reingressado no serviço público até 16/12/1998 (data de publicação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998) o recebimento simultâneo de proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo efetivo, ainda que se tratasse de cargos inacumuláveis. Essas normas, todavia, vedaram a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do Regime Próprio de Previdência Social. É por isso que, no momento da aposentadoria do cargo de reingresso, o servidor apenas fará jus a uma das aposentadorias, podendo optar pela que for mais vantajosa. Essa, a propósito, é a compreensão desta Corte, como se apreende, exemplificativamente, do seguinte precedente:



    “EMENTA Recurso ordinário em mandado de segurança. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Negativa de registro de aposentadoria julgada ilegal pelo Tribunal de Contas da União. Inaplicabilidade da decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99. Registro negado em menos de cinco anos da data de entrada do processo no TCU. Assegurado contraditório e ampla defesa. Ilegalidade no acúmulo de proventos de aposentadoria. EC 20/1998. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança recebido como agravo regimental. Embora o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal tenha cabimento estrito, previsto no art. 102, II, a, da Constituição Federal, e haja decisões da Corte no sentido do não conhecimento do recurso por erro grosseiro, o inconformismo foi apresentado dentro do prazo recursal e com pedido subsidiário para sua conversão em agravo regimental. 2. Esta Suprema Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que o Tribunal de Contas da União, no exercício da competência de controle externo da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadorias, reformas e pensões (art. 71, inciso III, CF/88), não se submete ao prazo decadencial da Lei nº 9.784/99, iniciando-se o prazo quinquenal somente após a publicação do registro na imprensa oficial. 3. Segundo jurisprudência recente do STF, a participação do administrado não é imprescindível quando o julgamento ocorre no prazo de 5 (cinco) anos, iniciada a contagem a partir da data de entrada do processo de registro da aposentadoria no TCU. No presente caso, o processo de concessão da aposentadoria deu entrada no TCU em 15/1/2004, tendo essa sido julgada ilegal em 4/12/2007, antes de decorrido o prazo de cinco anos. Ainda assim, após essa decisão, foi assegurado ao recorrente o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que apresentou embargos de declaração e também pedido de reexame da decisão do TCU, não havendo que se falar em ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da confiança. 4. A acumulação de proventos de duas aposentadorias em cargos de natureza pública não é permitida pelo art. 11 da Emenda Constitucional nº 20 de 1998. Enquanto em atividade, era permitido ao agravante acumular a remuneração de seu cargo (advogado) com a percepção da aposentadoria do cargo de procurador autárquico, uma vez que era albergado pela exceção prevista no art. 11 da EC nº 20/98. Contudo, a partir do momento em que entra para a inatividade com relação ao cargo de advogado, aposentando-se compulsoriamente em 13/4/02, após a edição da EC nº 20/98, não mais poderia ele acumular os dois proventos de aposentadoria, devendo fazer a opção por um deles. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido."



    (MS nº 28.711-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/08/2012, p. 24/09/2012; grifos acrescidos).



    17. A questão que se coloca é se, diante desse quadro de impossibilidade de cumulação de aposentadorias, o impetrante tem direito líquido e certo a se desaposentar do primeiro cargo e, por consequência, computar o seu tempo de serviço para se aposentar no cargo de reingresso. E a conclusão, na linha defendida pela autoridade coatora, é pela inadmissibilidade dessa pretensão, pela ausência de previsão legal e constitucional assegurando esse direito. A solução do caso, pois, passa pela aplicabilidade do Tema RG nº 503.



    18. Anoto, nesse sentido, que essas demandas não são estranhas a esta Corte, a qual já teve a oportunidade de analisar pretensões semelhantes à trazida pelo impetrante, rejeitando-as. Refiro-me ao precedente firmado pela Segunda Turma do STF no julgamento do ARE nº 1.262.435/MG, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, julgado na Sessão Virtual de 10 a 20 de novembro de 2023, o qual foi assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.08.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPOSENTAÇÃO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – RPPS. INCIDÊNCIA DO DECIDIDO NO TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 661.256-RG. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS PROVIDO. RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO PELA INSTÂNCIA A QUO. 1. Na atual legislação previdenciária não há qualquer dispositivo que permita a desconstituição do ato concessivo da aposentadoria. 2. Tal benefício previdenciário somente poderia ser desfeito se estivesse eivado de algum vício. Assim, a Administração, além de não possuir liberalidade para apreciar o ato no momento de sua edição, estando jungida pelos parâmetros constitucionais e legais, tampouco poderá fazê-lo posteriormente, salvo se houver autorização legal expressa. 3. Independentemente, portanto, do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema 503, cujo paradigma é o RE 661.256- RG. Nesse sentido: RE 1.405.180-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85,§ 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” (grifos acrescidos).



    19. Em seu voto, o eminente Relator lançou as seguintes razões:



    “Conforme afirmado na decisão ora agravada, na atual legislação previdenciária não há qualquer dispositivo que permita a desconstituição do ato concessivo da aposentadoria. 



    Ademais, não logrou êxito a Autora da demanda em demonstrar a existência de lei estadual autorizativa da pretensão esposada, o que impede a Administração Pública reconhecer o ato de desaposentação.  



    Nesse cenário, a aposentadoria somente poderia ser desfeita se estivesse eivada de algum vício. 



    Assim, a Administração, além de não possuir liberalidade para apreciar o ato no momento de sua edição, estando jungida pelos parâmetros constitucionais e legais, tampouco poderá fazê-lo posteriormente, salvo se houver autorização legal expressa. 



    Portanto, independentemente do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema 503. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes fragmentos do relatório e do voto condutor do recente acórdão proferido no RE 1.405.180-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.09.2023:



    “Sustenta ser a renúncia à aposentadoria direito subjetivo do servidor. Alega que o caráter unilateral dispensa a anuência da Administração Pública. 



    Segundo aduz, no julgamento do RE 661.256 (Tema n. 503/RG), esta Corte analisou o instituto da desaposentação no âmbito do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Assevera não haver relação entre a controvérsia versada no paradigma e o caso concreto, porquanto aposentada no cargo de professora de educação básica do Estado de Minas Gerais, estando a pretensão voltada, por lhe ser mais vantajosa, à renúncia do benefício obtido e subsequente averbação do referido tempo de serviço junto à Prefeitura de Belo Horizonte/MG. 



     (...)



    Correto o pronunciamento questionado. Colho a seguinte fundamentação do voto condutor do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça: 



    (...)



    É o relatório.



    (...)



    De início, observo que o pronunciamento recorrido está em conformidade com o decidido pelo Supremo no RE 661.256, Tema n. 503 da repercussão geral, no qual fixada a seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”. Na oportunidade, o entendimento ficou assim sintetizado: 



    (....)



    A despeito da alusão ao Regime Geral, o entendimento surgido mostra-se adequado independentemente do regime previdenciário adotado, incluído o estatutário. A ausência de previsão legal a respaldar pedido de desaposentação conduz à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema n. 503 da repercussão geral. Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA A ANTERIOR APOSENTADORIA PARA OBTER-SE NOVO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO E REAPOSENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1.116.232 RE-ED-segundos-AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Do exposto, nego provimento ao agravo.” 



    Extraio, ainda, os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.358.361/MG, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 10.12.2021:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO. TEMA 503 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO 



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÕES - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - DESAPOSENTAÇÃO - RENÚNCIA À APOSENTADORIA EM DETERMINADO CARGO COM O OBJETIVO DE APOSENTAR-SE EM OUTRO - DIREITO DO SEGURADO - RECURSO ESPECIAL 1.334.48815C, SUBMETIDO AO REGIME DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - ATO ADMINISTRATIVO QUE SE LIMITA AO INDEFERIMENTO DA RENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE NOVA APOSENTADORIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO - INCORPORAÇÃO DE DETERMINADAS PARCELAS NO NOVO BENEFÍCIO E PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES AO PERÍODO POSTERIOR À IMPETRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.334.4881SC, submetido ao rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, admitiu a renúncia do segurado à aposentadoria, com a possibilidade de obtenção de aposentadoria mais vantajosa, somando o tempo de contribuição utilizado para a concessão do primeiro benefício ao tempo de contribuição posterior. - Em se tratando de mandado de segurança, o provimento jurisdicional deve se limitar à análise do ato administrativo. Se o referido ato restringe-se ao indeferimento do pedido de renúncia à aposentadoria, sem adentrar na análise dos critérios para a implementação do novo beneficio, não há como determinar que a Administração Pública incorpore determinada verba no cálculo da nova aposentadoria, ou realize o pagamento de eventuais diferenças referentes ao período posterior à data da impetração” (fl. 4, e-doc. 4). 



    (...)



    Assevera que “não existe previsão legal para renúncia de aposentadoria, nada havendo que o Estado possa fazer, senão em virtude de lei. Contrariados também estariam os princípios da impessoalidade e da eficiência, pois para se atender uma vontade pessoal da recorrida, provocar-se-ia toda uma alteração na máquina estatal, com evidentes prejuízos ao seu funcionamento” (fl. 11, e-doc. 8) 



    (...)



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.256 (Tema 503 da repercussão geral), Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”: 



    (...)



    O entendimento firmado no julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, observado o paradigma de repercussão geral, decidir como de direito (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 



    Nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 671.954/MG, de minha relatoria, DJe 06.11.2019.”



    20. Como assinalado nesse precedente, independentemente do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal ou constitucional acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou o Plenário desta Corte no julgamento do Tema RG nº 503. Por consequência, é inadequado o socorro ao princípio da isonomia para tentar outorgar tratamento diferenciado a situações envolvendo regime próprio de previdência, como no caso.



Dispositivo



    21. Ante o exposto, denego a segurança, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.



    22. Custas na forma da Lei. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator